Tribunal: TJES
Processo: 5005640-52.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN ZOILA NOGUEIRA DE CASTRO FRAGA
RECORRIDO: CREFISA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da ré no que se refere ao cumprimento da obrigação de retirada de negativação do seu nome, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que embora tenha realizado o pagamento do acordo celebrado entre as partes, a Recorrida manteve a negativação indevida.

Em sede de sentença: julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 8796287),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada nenhuma inconsistência relevante de dados nos instrumentos contratuais, a induzir a existência de fraude na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, adiro ao entendimento do magistrado
a quo
. A negativação constante do ID 38424490, refere-se a débito vencido na data de 05/08/2023, no valor de R$99,01 referente ao contrato 158568817.

Percebe-se que não consta nos autos prova do pagamento do débito, portanto, a autora não juntou provas mínimas de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no artigo 373, I do Código de Processo Civil - CPC.

O requerente também não logrou êxito em demonstrar que a ré imputou cobrança pertinente ao valor do plano diverso do contratado. Veja que o requerente, além de não mencionar em sua exordial quanto pagava em seus planos, não trouxe nenhuma fatura anterior a nova pactuação para demonstrar que a promessa não foi cumprida.

Portanto, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)